Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726252-29.2020.8.07.0001 RECORRENTES: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA RECORRIDOS: CREUMIR SILVA BARBOSA, CRISTIANO ALVES VIANA, DEBORA VAZ BATISTA, FERNANDO QUEIROZ RAMOS, MARCOS HELLER HIAS, NICHOLAS SOUZA DA SILVA, SUZANA MARIA HELLER HIAS, IGOR DE JESUS SILVERIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. CAPITAL APORTADO. DEVOLUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. Conforme previsão do contrato firmado entre as partes, com o distrato unilateral surge para os autores o direito à devolução dos capitais aportados. A relação entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que a forma de contratação visou dissimular o verdadeiro objetivo do negócio jurídico, com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa. Tratando-se de relação consumerista, conforme preceitua a teoria menor, prevista no § 5o, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, basta a comprovação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 do Código Civil e 133 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não preenchidos os requisitos para tanto; b) artigos 991 a 996, todos do Código Civil, asseverando ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que a relação mantida entre as partes é de cunho empresarial, por se tratar de sociedade em conta de participação; c) artigo 188 do Código Civil, defendendo a inexistência de valores a restituir, ao argumento de que os sócios estavam cientes dos riscos da atividade comercial e, consequentemente, dos riscos de perda de investimentos; d) artigo 884 do Código Civil, afirmando que a devolução integral gera enriquecimento ilícito dos recorridos, razão pela qual deve ser descontada a cobrança dos rendimentos derivados do investimento. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50, 188, 884 e 991 a 996, todos do Código Civil do Código Civil, e 133 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Do contrato firmado entre as partes (IDs 24078335, 24078336, 24078337, 24078338, 24078339), constata-se que a G44 Brasil S.A. era a sócia ostensiva da G44 Brasil SCP, ao passo que os autores eram sócios participantes. Ademais, a cláusula segunda previa que a finalidade da sociedade em conta de participação era a realização e a implementação de projetos voltados a intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultoria em criptomoedas, bem como a exploração de pedras e metais preciosos. Observa-se, ainda, que a G44 Brasil S.A. emitiu um comunicado aos sócios rescindindo todos os contratos firmados com a G44 Brasil SCP e indicando que a devolução dos aportes seria feita em até noventa dias (ID 24078332 - Pág. 3). Nesse sentido, em exame do contrato, observa-se que a mesma cláusula que garantia ao sócio ostensivo o poder de rescindir o contrato a qualquer tempo garantia ao sócio participante a devolução integral do capital social integralizado. Confira-se (24078339 - Pág. 3): 5.10.1 O SÓCIO OSTENSIVO, a seu critério, poderá a qualquer momento rescindir o presente contrato, fazendo jus o SÓCIO PARTICIPANTE devolução integral do capital social integralizado, sem a incidência de juros ou atualização monetária. Dessa maneira, ao contrário do que tenta fazer crer os réus, os valores devidos não decorrem da perda da lucratividade da empresa, mas, sim, dos termos contratualmente estipulados. Assim, da mesma forma que havia previsão de que se tratava de investimento de alto risco, na qual havia possibilidade de perda de valores, existia a garantia de devolução dos valores aportados no caso de rescisão unilateral. Esse delicado equilíbrio entre risco e garantia é que, certamente, atraia os sócios/investidores (ID 26406782 - Pág. 4). Não podem os réus, com isso, se esquivarem, sem fundamentação válida, de suas responsabilidades contratualmente assumidas. Consequentemente, o fato de os autores terem conhecimento do grau do risco do investimento, assim como das características da sociedade em conta de participação, não são capazes de afastar a prática do ato ilícito contratual, pois a dissolução unilateral da sociedade não foi seguida da observância do prazo de 90 dias para devolução integral do capital aportado, o que leva a condenação da parte ré em adimplir essa obrigação (ID 26406782 - Pág. 5). (...) observa-se que a criação, no caso concreto, da sociedade em conta de participação não passou de um subterfúgio adotado para dissimular o verdadeiro contrato de corretagem e investimento realizado entre os autores e a ré G44 BRASIL S.A, com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa, sobretudo para dificultar eventual responsabilização e afastar o regramento cogente protetivo ao consumidor (ID 26406782 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024